Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL E OUTRO(S) contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, acolheu apenas em parte a impugnação apresentada sob alegação excesso de execução. Insiste a parte executada que o cálculos não estão em conformidade com o título executivo. Argumenta que “[...] embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. [...]” E ajunta: “[...] Não afasta essa ilação a menção final no julgado acerca da aplicação “da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”, pois, em consonância e harmonia com a própria fundamentação do acórdão, a referência à emenda constitucional se fez para fins de observância da legislação superveniente, incidente desde 2021 para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, sem prejuízo, naturalmente, da anterior “previsão na legislação da entidade tributante”, conforme determinado no julgamento dos repetitivos expressamente invocados no acórdão. Diante dos equívocos indicados do documento que segue anexo à presente impugnação, verificou-se a existência de excesso de execução, conforme planilha de cálculos que acompanha a referida manifestação.” Afirma que há perigo de dano e pugnam pela concessão de liminar recursal para “sobrestamento da expedição das Requisições de Pequeno Valor expedidas ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, que o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados seja condicionado ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.” No mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e decotar o excesso de execução apontado “ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” É a suma dos fatos. Decido. Não obstante as assertivas recursais no sentido de que há perigo de dano ante a determinação de expedição de RPV e exíguo prazo para seu pagamento (dois meses), além de ser possível a cessão de crédito, oportuno observar que ao acolher parcialmente a impugnação, consignou o i. Magistrado: “[...] Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 175734325, para o período de 25/02/2014 até 01/04/2023, com a inclusão de eventual verba paga na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, devendo os valores serem atualizados pela Taxa Selic. Ainda, inclua-se no cálculo os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta decisão. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Vê-se, portanto, que o i. Magistrado não determinou, por ora, a expedição dos requisitórios e ainda condicionou a remessa dos autos para Contadoira à preclusão da Decisão agravada. Nesse contexto, não se encontra presente um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator